Tribunal: TJDFT
Processo: 0713368-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Processo : 0713368-60.2023.8.07.0001 DECISÃO Os apelantes foram intimados a comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, em especial a pessoa jurídica, com declaração de imposto de renda e balancetes atuais (id. 57676832). Com efeito, cabe à pessoa jurídica demonstrar, efetivamente, que não possui condições de suportar as despesas processuais, sob pena de negativa da concessão do benefício. Nesse sentido, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nada obstante, os apelantes ficaram inertes (id. 59058593, 59058872 e 59058920) e a falta de pressuposto legal ao benefício possui lastro em prova documental, porquanto o capital social da empresa ASC, da qual as demais partes são sócias, possui o valor de R$ 501.000,00 (quinhentos e um mil reais) (id. 55469765 - Pág. 4). Em verdade, a pretensão da pessoa jurídica está em desarmonia com a situação do cidadão que realmente necessita do benefício. Neste quadro, à míngua de demonstração da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, indefiro os benefícios da justiça gratuita à apelante ASC Serviços Profissionais Ltda. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, determino à apelante pessoa jurídica que recolha o preparo em cinco dias, comprovando-o nos autos no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Em igual prazo, sob pena de não conhecimento do respectivo recurso, determino aos demais apelantes a juntada de declaração de hipossuficiência econômica firmada pelos próprios interessados, ou por procurador com poderes especiais para o ato de firmar a referida declaração, nos termos do art. 1o, caput, da Lei n. 7.115/83 e art. 105 do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator